Tribunal: TJES
Processo: 5004775-08.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004775-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ENI MARIA DE ABREU DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004775-08.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ENI MARIA DE ABREU DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATO ESTABELECIDO COM PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe da falsa portabilidade”, em que uma (falsa) empresa entra em contato com o consumidor e oferece a portabilidade de um empréstimo consignado vigente e regular da vítima por outro, sob promessa de melhores condições à partir da vinculação a nova instituição financeira, porém, em verdade, gera-se um novo empréstimo consignado, sendo que o valor contratado é repassado pela vítima aos estelionatários, acreditando estar adimplindo o primeiro e regular empréstimo consignado contraído.

(3). Em que pese tal situação enseje, habitualmente, o reconhecimento da ausência de responsabilidade do banco (em razão da culpa exclusiva de terceiro/vítima), como bem pontuou o Juízo de origem, o caso em tela contempla situação distinta, tendo em vista que o Recorrente permitiu a concretização de contratação por pessoa analfabeta, sem observar as exigências legais para a celebração de negócios dessa natureza.

(4). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente o destaque do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
a autora é pessoa iletrada, o que se vislumbra da documentação apresentada pelo próprio banco em sua defesa.
Verifica-se no contrato de ID 30790999 que não há assinatura da autora, apenas uma digital. E mesmo tendo ciência de tal fato, o banco demandado continuou com a contratação do empréstimo. Vale lembrar que a Instrução Normativa do INSS de n. 28/2008, exige como requisito de validade do empréstimo consignado a assinatura do contrato de empréstimo e da autorização de consignação pelo beneficiário do empréstimo, ainda que o contrato tenha sido realizado por meio eletrônico (art. 4°, §5°).
O art. 37, §1 da Lei 6.015/73 determina que as pessoas que não sabem ou não podem assinar devem fazer suas declarações no assento perante o tabelião, devendo este colher a impressão dactiloscópica e outra pessoa assinar a rogo do declarante

[...]”.

(5). Dessa forma, não restam dúvidas de que a celebração do contrato impugnado se deu sem a manifestação de vontade válida da Recorrida, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada no que se refere ao seu cancelamento e à condenação do Recorrente à devolução dos valores descontados em desfavor da Recorrida.

(6). Outrossim, no que se refere aos danos morais cominados, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário da Recorrida, ao que se soma ainda a fragilidade da consumidora (pessoa idosa e analfabeta), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor arbitrado a título de dano moral
in casu
está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a r. sentença também nesse particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)